Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram expedidas requisições de precatório em favor dos servidores anuentes JOÃO MARTINS RAMOS (ID: 11387890, retificado nos IDs: 15776247 a 15776253 e 33050490), JOÃO SIMEÃO NETO (ID: 11387890, retificado nos IDs: 15776247 a 15776253 e 33050490), JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (ID: 54550467) e JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID: 54550477). Em relação ao servidor anuente JOAQUIM HELENO COSTA, diante da ausência de abertura de inventário e juntada do formal de partilha para fins de habilitação dos sucessores, foi mantido o precatório anteriormente expedido em favor do seu espólio, nos termos da decisão de ID: 58554132. Quanto aos servidores anuentes JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE, prossigo no exame do item III da decisão de ID: 42533042: “ III – QUESTÕES PREJUDICIAIS (SANEAMENTO) 3.1 – DA LITISPENDÊNCIA QUANTO A JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE (opção pelo acordo no ID 11388028; renúncia ao IPCA-e no ID: 11388067 - Pág. 2). Assentou-se no ID: 18042074 que, após consulta ao site deste Tribunal, verificou-se que já foi expedida a devida ordem de pagamento (PCT 0706541- 41.2020.8.07.0000) em favor de JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE. Analisando os presentes autos, no entanto, não se localizou qualquer requisitório em benefício deste substituído. No ID: 11388090, o sindicato foi instado quanto eventual litispendência. No ID: 11388099, o exequente informou a ocorrência de litispendência parcial. Instado (ID: 11388096), o Distrito Federal nada disse especificamente quanto aos documentos colacionados pelo SINDIRETA (ID: 11388103 - Pág. 2). 3.2 DO VÍNCULO FUNCIONAL DO ANUENTE JOÃO MOTA SANTANA (opção pelo acordo no ID: 11388001; renúncia ao IPCA-E no ID: 11388095). O feito foi saneado no ID: 11387913. Lado outro, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que na declaração de JOÃO MOTA SANTANA, no ID 11387657 - Pág. 5, assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. As questões demandam dilação probatória, e, para evitar tumulto processual, serão apreciadas após a elaboração dos cálculos dos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (ID: 11387973 e 11388001).” Pois bem. O exequente informou, quanto ao ineditismo em relação a JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE, que há litispendência parcial, uma vez que nos autos do processo no 2006.01.1.073588-3 aquele servidor requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação no período de julho de 2001 a abril de 2002 (ID: 11388099), tendo sido declarada prescrita a sua pretensão e extinto o processo com resolução do mérito, o que restou demonstrado na documentação acostada pelo exequente no ID: 11388116. Dessa forma, nos cálculos para expedição do requisitório deverá ser excluído o período de julho de 2001 a abril de 2002 referente ao servidor JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE. Antes de determinar o envio dos autos à Contadoria, no que concerne ao servidor JOÃO MOTA SANTANA, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo do servidor com o Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. A fim de evitar tumulto processual, registro que a questão concernente à elaboração dos cálculos dos valores devidos aos servidores não anuentes, JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE (sucessores), será posteriormente analisada. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR